Tribunal: TJSP
Processo: 0952575-77.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Concessão de prazo para juntada de documentos ou recolhimento do preparo – Inércia – Recurso deserto.

Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, do

Ementa:

Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Concessão de prazo para juntada de documentos ou recolhimento do preparo – Inércia – Recurso deserto.

Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Apelação não conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0952575-77.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AYR
ODORICO DE MENEZES, é apelado FERNANDO LUIZ ULIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0952575-77.2012.8.26.0506 -Voto no 43.762 - mms
2
Apelação no 0952575-77.2012.8.26.0506
Apelante: Ayr Odorico de Menezes
Apelada: Fernando Luiz Ulian
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Juiz(a): Rebeca Mendes Batista

VOTO N.o 43.762
Apelação
Ação de arbitramento de honorários

Concessão de prazo para juntada de documentos ou
recolhimento do preparo Inércia Recurso deserto.
Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja
beneficiária da justiça gratuita, não se há de conhecer do
recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi
concedido prazo para regularização, nos termos do art.
1.007, do CPC.
Apelação não conhecida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 3.206/3.220, declarada à
fl. 3.226, julgou procedente a ação para arbitrar os honorários
advocatícios a que o autor faz jus em 10% sobre o benefício patrimonial
obtido (R$ 1.173.882,73 em fevereiro de 2011), com correção monetária
desde então, e juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência, o réu deve arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apelação do réu a fls. 3.232/3.256 com pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita, ou o diferimento das
custas ao final da ação; e arguindo, em síntese, a má prestação dos
serviços advocatícios; a falta de interesse processual, ante a propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0952575-77.2012.8.26.0506 -Voto no 43.762 - mms
3
da ação antes do trânsito em julgado, e a ausência de demonstração do
proveito econômico; a ausência de demonstração de que foi
convencionado o pagamento de honorários com base em percentual de
possível proveito econômico; pede a improcedência da ação;
subsidiariamente, pede a aplicação do previsto no art. 85, § 8o, do CPC,
reduzindo o quantum arbitrado para R$ 5.000,00; prequestionamento.
Contrarrazões a fls. 3.260/3.385 pelo não conhecimento do recurso;
alternativamente, pelo seu desprovimento.
À fl. 3.394 o apelante foi intimado para juntar
documentos suficientes para demonstrar a alegada situação de
hipossuficiência, porém quedou inerte (fl. 3.414). Veio manifestação do
autor pelo indeferimento da concessão do benefício (fls. 3.398/3.413).
É o relatório.
O apelante, que não é beneficiário da justiça
gratuita, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, sob alegação de hipossuficiência.
O pedido de concessão do benefício foi
realizado em suas razões de apelação, sem documentos hábeis a
comprovar a situação de hipossuficiência, e, quando concedido prazo
para que o fizesse (fl. 3.394), quedou inerte (fl. 3.414), devendo ser o
recurso julgado deserto, nos termos do art. 1.007, do CPC.
Cabe
destacar
que
a
possibilidade
de
diferimento de preparo, prevista no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03,
é permitida “quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”, o
que não ocorreu, tendo em vista que não veio nenhum documento.
Por conseguinte, não conheço da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0952575-77.2012.8.26.0506 -Voto no 43.762 - mms
4
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica